Tribunal: TJES
Processo: 0005496-50.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005496-50.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ITAMAR JORGE ROMANHA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO –
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.010/2020 – IRRELEVÂNCIA – PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Pacífico o entendimento de que, mesmo diante do vencimento antecipado do contrato, subsiste inalterado o termo inicial do prazo prescricional, que, no caso, é a data do vencimento da última parcela, ou seja, 05/05/2015.

2. O ajuizamento da demanda somente no dia 30/10/2020 não respeitou o quinquênio previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

3. Não obstante a alegação de que os prazos foram suspensos em razão da pandemia, nos termos da Lei 14.010/2020, fato é que referida legislação sequer estava em vigor quando escoado o prazo da apelante.

4.

Apelação conhecida e desprovida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005496-50.2020.8.08.0021

APELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S.A.

APELADO
:
ITAMAR JORGE ROMANHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Dacasa Financeira S.A. em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação monitória ajuizada em face de Itamar Jorge Romanha, que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Em suas razões id. 6888529 sustenta a apelante, inicialmente, que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve fluir somente a partir do vencimento da última parcela.

E mais: considerando a suspensão dos prazos decorrente da pandemia (lei 14.010/2020), mister a anulação da sentença.

Pois bem.

A apelante ingressou com a presente ação monitória em face do apelado alegando que o contrato de financiamento nº
323461067
restou inadimplido, não sendo quitadas as 12 parcelas mensais e sucessivas.

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral e, sem delongas, não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

De início, pacífico o entendimento de que, mesmo diante do vencimento antecipado do contrato, subsiste inalterado o termo inicial do prazo prescricional, que, no caso, é a data do vencimento da última parcela, ou seja, 05/05/2015.

Ainda assim, indene de dúvidas que o ajuizamento da demanda somente no dia 30/10/2020 não respeitou o quinquênio previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, sendo forçoso reconhecer o acerto da sentença.

Não obstante a alegação de que os prazos foram suspensos em razão da pandemia, nos termos da Lei 14.010/2020, fato é que referida legislação sequer estava em vigor quando escoado o prazo da apelante.

Ainda que assim não fosse, fato é que o art. 3º da supracitada norma, expressamente, considerou suspensos os prazos somente a partir de sua entrada em vigor, o que ocorreu no dia 10/06/2020, quando, reafirmo, já fulminada pela prescrição a pretensão autoral.

Em casos análogos, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5º, INC. I DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEL O ART. 3°, CAPUT DA LEI 14.010/2020.
POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Art. 206, § 5°, inc. I do Código Civil dispõe que prescreve em 5(cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 2. No caso em tela, a partir do Termo de Adesão constante no ID n° 1047575, o vencimento da primeira parcela se deu em 25.12.2013, enquanto que o vencimento da última foi em 25.05.2015, devendo tal data ser considerada como marco inicial do prazo quinquenal disposto no Art. 206, § 5º do Código Civil. Assim, o prazo fatal para o ajuizamento da competente demanda executiva terminou 25.05.2020, no entanto, a presente demanda só foi ajuizada em 05.11.2020, restando evidente que a pretensão da apelante encontra-se, de fato, prescrita.
3. O Art. 3°, caput, da referenciada Lei n° 14.010/2020 dispõe que: “consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”. Contudo, conforme já apontado, o prazo prescricional da pretensão executiva da apelante terminou em 25.05.2020, ou seja, ainda quando a Lei n° 14.010/2020 ainda não estava em vigor.
4. Ainda que a apelante alegue que a pandemia é causa de força maior, razão pela qual deve ser aplicado ao caso em tela o Art. 393, parágrafo único do CC e Art. 313, inc. VI do CPC, não é possível a aplicação das disposições dos aludidos dispositivos, uma vez que o Poder Judiciário Estadual, a partir da edição do Ato Normativo 64/2020, criou mecanismos de acesso à Justiça, principalmente mediante protocolos por e-mail, durante o período de pandemia. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES. Apelação Cível nº 5001159-49.2020.8.08.0047. Relator Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro. Data do julgamento 29/04/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5º, INC. I DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEL O ART. 3°, CAPUT DA LEI 14.010/2020.
POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a contagem do prazo prescricional iniciou-se em 30.03.2015, tendo findado-se em 30.03/2020. Considerando, portanto, que a presente ação somente foi ajuizada em 30.10.2020, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão autoral.
2. Tendo em vista que a Lei 14.010/2020 entrou em vigor na data de 12.06.2020, foi somente a partir deste marco temporal que se iniciou a suspensão dos prazos prescricionais, não abarcando a hipótese da Apelante, uma vez que a pretensão autoral já se encontrava prescrita desde a data de 30.03.2020
. 3. A partir da edição do Ato Normativo 64/2020, o Poder Judiciário Estadual criou mecanismos de acesso à Justiça, principalmente mediante protocolos por e-mail, durante o período de pandemia, inexistindo impedimento para a prática de atos relacionados à exigência do crédito da apelante na hipótese, motivo pelo qual não se faz possível reconhecer a Pandemia Covid-19 como hipótese de suspensão do prazo de prescrição em período diverso do previsto na lei nº14.010/20. 4. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0017980-16.2020.8.08.0048. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 15/12/2023).

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.